Tribunal: TJSP
Processo: 1042889-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1042889-84.2016.8.26.0100/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO DO
BRASIL S/A e é embargado JOSÉ ROBERTO RÚBIO
MIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1042889-84.2016.8.26.0100/50000 e 50001 – Cr 16420e2
Voto no 42.382
Embargos de declaração de no
1042889-84.2016.8.26.0100/50000 e 50001
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargantes: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil PREVI e Banco do Brasil S/A
Embargado: José Roberto Rúbio Mira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao
acórdão,
rejeitam-se
ambos
os
embargos declaratórios.
Corrés interpõem embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 1523/1539).
A entidade de previdência privada
aponta contradição na análise do prévio custeio e omissão na
da condenação em verbas de sucumbência.
A patrocinadora reclama de omissão na
análise de sua ilegitimidade, da prática de ilícito, que nega, e
do que se passou na demanda trabalhista.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1042889-84.2016.8.26.0100/50000 e 50001 – Cr 16420e3
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
O prévio custeio compreende-se na
compensação dos créditos e débitos.
A legitimidade da patrocinadora recebeu
fundamentada análise, a ressalva da definição vinculante do
Superior Tribunal de Justiça.
O
que
se
passou
na
reclamação
trabalhista diz respeito à Justiça do Trabalho.
Por fim, a decadência da entidade de
previdência privada conduziu à honorária de sucumbência.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se ambos os embargos declaratórios.
Celso Pimentel

relator